Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-03.2020.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000125-03.2020.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVINO MENEZES GUIMARAES

Advogado(s)
:
LUDIMILE RAUEDYS DE OLIVEIRA

APELADO: COSME RAIMUNDO DA ROCHA

Advogado(s)
:
TIAGO GABRIEL MIGUEZ SALES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. VIABILIDADE DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 299 DO STJ. RASURA NA DATA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE NO CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A EMISSÃO DO CHEQUE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação monitória, convertendo cheque, no valor de R$ 2.700,00, em título executivo judicial, com acréscimo de correção monetária e juros de mora desde a citação. O apelante alega que o cheque contém rasura na data de emissão e não foi apresentado para compensação, o que, em sua visão, comprometeria a liquidez e certeza do título. Subsidiariamente, pleiteia a alteração do termo inicial para correção monetária (ajuizamento da ação) e para juros de mora (data da citação).

2. A jurisprudência consolidada permite o uso de cheque prescrito como prova escrita para ação monitória, conforme a Súmula 299 do STJ, não sendo necessária a apresentação para compensação.

3. A presença de rasura na data de emissão do cheque não invalida o título como prova escrita para a ação monitória, especialmente quando a assinatura não é contestada e não há prova de pagamento.

4. Cabe ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi cumprido pelo apelante.

5. A prescrição quinquenal para cobrança do cheque prescrito via ação monitória, prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, é aplicável ao caso, e não houve comprovação de causa que desconstitua a obrigação de pagamento.

6. O termo inicial para os juros de mora, conforme o art. 405 do Código Civil, é a data da citação, enquanto o termo inicial para correção monetária é a data de emissão do cheque, em consonância com a jurisprudência do STJ.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível, nº 8000125-03.2020.8.05.0263
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaíra, figurando como Apelante,
SILVINO MENESES GUIMARÃES
, e Apelado,
COSME RAIMUNDO DA ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E IMPROVER O RECURSO
, nos termos do voto proferido por sua Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA